Tribunal: TJSP
Processo: 1020308-67.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Sentença. Responsabilidade Civil. Defeitos de construção. Juízo que condenou a construtora a dar início às obras para reparação do imóvel. Inicial que veiculou pedido de pagamento de despesa para a realização de reforma. Julgamento extra petita não configurado. Resultado que se insere no conjunto da postulação. Art. 322, § 2o, do CPC. Recurso da ré improvido.

Responsabilidade civil. Defeitos

Ementa:
Sentença. Responsabilidade Civil. Defeitos de construção. Juízo que condenou a construtora a dar início às obras para reparação do imóvel. Inicial que veiculou pedido de pagamento de despesa para a realização de reforma. Julgamento extra petita não configurado. Resultado que se insere no conjunto da postulação. Art. 322, § 2o, do CPC. Recurso da ré improvido.

Responsabilidade civil. Defeitos de construção. Decadência. Inocorrência. Prazo de prescrição decenal. Art. 205 do CC. Precedentes do STJ. Legitimidade ativa do condomínio para requerer a reparação do dano. Questão que afeta a segurança e solidez da edificação. Prova técnica que atestou a necessidade de reparos. Responsabilidade da ré reconhecida. Art. 12 do CDC. Início das obras determinado. Recurso da ré improvido.

Responsabilidade civil. Defeitos de construção. Despesas com reforço estrutural. Medida preventiva. Origem endógena construtiva. Prejuízo financeiro já suportado pelo autor. Indenização devida pela construtora. Dano moral, contudo, não configurado. Recurso do autor provido em parte.